Tribunal: STJ
Processo: 5071884-58.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818025 - SC(2024/0470974-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO SCARNERA
AGRAVANTE
: NEIDE DE SANTIS SCARNERA
ADVOGADO
: EDUARDO ALBERTO KERSEVANI TOMAS - AL014489
AGRAVADO
: INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO EIRELI
ADVOGADO
: ROBERTO JOANILHO MALDONADO - ES007028
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que a interposição de
recurso especial contra decisão monocrática, ainda que sucedida de
julgamento colegiado de embargos de declaração, não satisfaz o requisito do
exaurimento de instância, atraindo o óbice da Súmula n. 281 do STF,
aplicável por analogia.
2. O julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão
monocrática não examina a controvérsia originária, mas apenas afere a
presença ou não de vícios indicados no
do CPC. Para o exaurimento
art. 1.022
de instância, é indispensável a interposição de agravo interno, apto a levar ao
órgão colegiado o exame da questão controvertida.
3. Esta Corte Superior entende que "não se conhece do recurso especial
aviado de decisão monocrática, sem a interposição de agravo interno, mesmo
com a apreciação de dois embargos declaratórios pelo colegiado" (AgInt no
relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
AREsp n. 1.625.858/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
11/5/2020,
14/5/2020)
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/02/2026
02/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b984300-6d6a-453d-aee0-9c40e5d1aee5

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b984300-6d6a-453d-aee0-9c40e5d1aee5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818025 - SC(2024/0470974-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO SCARNERA
AGRAVANTE
: NEIDE DE SANTIS SCARNERA
ADVOGADO
: EDUARDO ALBERTO KERSEVANI TOMAS - AL014489
AGRAVADO
: INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO EIRELI
ADVOGADO
: ROBERTO JOANILHO MALDONADO - ES007028
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que a interposição de
recurso especial contra decisão monocrática, ainda que sucedida de
julgamento colegiado de embargos de declaração, não satisfaz o requisito do
exaurimento de instância, atraindo o óbice da Súmula n. 281 do STF,
aplicável por analogia.
2. O julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão
monocrática não examina a controvérsia originária, mas apenas afere a
presença ou não de vícios indicados no
do CPC. Para o exaurimento
art. 1.022
de instância, é indispensável a interposição de agravo interno, apto a levar ao
órgão colegiado o exame da questão controvertida.
3. Esta Corte Superior entende que "não se conhece do recurso especial
aviado de decisão monocrática, sem a interposição de agravo interno, mesmo
com a apreciação de dois embargos declaratórios pelo colegiado" (AgInt no
relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
AREsp n. 1.625.858/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
11/5/2020,
14/5/2020)
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53867617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:40
Código de Controle do Documento: b46890c1-1310-4892-a14e-cc25df288d75

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS ALBERTO
e outro contra decisão proferida pela 3a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
SCARNERA
do Estado de Santa Catarina que inadmitiu o recurso especial manejado contra decisão
monocrática do Relator, integrada por acórdão daquela Corte em embargos de declaração.
O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão
monocrática (e-STJ fls.
) que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua
38/39
intempestividade. Eis a ementa do acórdão do TJSC (e-STJ, fls.
):
78/81

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
DEVEDORA. RECURSO DO CREDOR NÃO CONHECIDO. INSURGÊNCIA
DO EXEQUENTE. ALEGADA OMISSÃO. ARGUMENTO DE QUE NÃO
HOUVE O ENFRENTAMENTO DE OFÍCIO DE MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA AVENTADA NO AGRAVO. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DOS TEMAS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DA
INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DAS MACULAS PREVISTAS NO ART. 1.022
DO CPC. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DISCUTIDA NO
RECLAMO. INSUBSISTÊNCIA. ANÁLISE EXAUSTIVA DA LEGISLAÇÃO
INVOCADA DO RECURSO QUE É PRESCINDÍVEL. INTELIGÊNCIA DO
IX, DA CF E DO
DO CPC. EMBARGOS
ART. 93,
ART. 1.025
CONHECIDOS E REJEITADOS.”

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls.
), fundamentado no
92/128
alínea "a" e §§ 2o e 3o da Constituição Federal, os recorrentes apontam
art. 105, inciso III,
ofensa ao
§ 5o, da
(Código de Defesa do Consumidor); aos arts. 1o, 3o,
art. 28,
Lei n. 8.078/90
134, § 2o, 489, §§ 1o e 3o, 926, 932, III, 1.015, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil; e ao
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).
art. 20
Sustentaram, em síntese: o afastamento do óbice da intempestividade, pois a
discussão envolvia matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão (aplicação do CDC e
nulidade por
); a exigência de instauração do Incidente de Desconsideração
error in procedendo
da Personalidade Jurídica (IDPJ) violou o
§ 2o, do CPC, visto que o pedido já havia sido
art. 134,
formulado na petição inicial do cumprimento de sentença, o que dispensa a formalidade; a
omissão no acórdão (art. 1.022 do CPC) por não ter enfrentado as teses de ordem pública e a
violação ao
§ 2o, do CPC.
art. 134,
Em juízo de admissibilidade (e-STJ fls.
), o Tribunal de origem consignou a
139/140
impossibilidade de interposição de recurso especial contra decisão monocrática, integrada por
acórdão de embargos de declaração, sem a prévia e necessária apresentação do agravo interno
para exaurimento da instância ordinária, aplicando, por analogia, do entendimento firmado na
Súmula n. 281 do STF,
:
in verbis "É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na
.
justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada"
Contra a decisão de inadmissibilidade foi interposto o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53867617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:40
Código de Controle do Documento: b46890c1-1310-4892-a14e-cc25df288d75

O agravo não merece acolhida.
A parte agravante interpôs recurso especial contra decisão monocrática do Relator na
origem, que não conheceu do agravo de instrumento. A decisão foi integrada por acórdão
proferido em julgamento de embargos de declaração, sem que a questão principal fosse
submetida ao órgão colegiado por meio de agravo interno (art. 1.021 do CPC).
É jurisprudência pacífica desta Corte que a interposição de recurso especial contra
decisão monocrática, ainda que sucedida de julgamento colegiado de embargos de declaração,
não satisfaz o requisito do exaurimento de instância, atraindo o óbice da Súmula n. 281 do STF,
aplicável por analogia.
Oportuno destacar os recentes julgados que corroboram este entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Para fins de exaurimento de instância, quando há pretensão de propor
recurso especial após a decisão monocrática, somente é cabível agravo
interno, sendo insuficiente, para esse fim, os embargos de declaração, ainda
" (AgInt no
que decididos pelo órgão colegiado
AREsp n. 2.105.073/SE,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023,
DJe de
. Incidência da
11/4/2023)
Súmula 281/STF.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.936.527/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NO TRIBUNAL DE ORIGEM
JULGADOS PELO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
INTERNO. NECESSIDADE. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
SÚMULA 281/STF.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
1. O julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra
decisão monocrática não examina a controvérsia, mas apenas afere a
presença, ou não, de um dos vícios indicados no
do CPC. Desse
art. 1.022
modo, como condição à interposição de recurso especial, remanesce a
necessidade de oposição de agravo interno, este sim, apto a levar ao órgão
coletivo o exame da questão controvertida.
2. "A Corte Especial, ao apreciar o AgRg no REsp 1.231.070/ES,
consolidou o entendimento de que, em regra, o julgamento colegiado dos
aclaratórios opostos contra decisão monocrática não acarreta o
exaurimento da instância ordinária. Portanto, não basta que o órgão
fracionário aprecie eventual ofensa ao
do CPC, sendo
art. 1.022
indispensável que proceda ao exame da controvérsia originária, a qual se
pretenda veicular no recurso especial. Hipótese em que não foi atendido tal
requisito legal, apto a viabilizar o trânsito do especial apelo, o que atrai a
" (AgInt nos EDcl no
incidência, por analogia, da Súmula 281 do STF
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.578.161/MT,
julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.921.026/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO
Documento eletrônico VDA53867617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:40
Código de Controle do Documento: b46890c1-1310-4892-a14e-cc25df288d75

TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
JULGAMENTO
COLEGIADO.
NÃO
EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento segundo a qual o julgamento
colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
proferida pelo Tribunal de origem não é suficiente para exaurir a instância
jurisdicional.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
75.484/PA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
27/5/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. POSTERIOR ACÓRDÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO
SÚMULA 281/STF.
DEVIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, por ausência
de exaurimento da instância ordinária, não merece ser conhecido recurso
especial interposto contra decisão monocrática, integrada por acórdão em
embargos declaratórios.
2. A Corte Especial, no julgamento do AgRg no
(Rel.
REsp 1.231.070/ES
Min. Castro Meira, DJe de
, consagrou entendimento de que,
10/10/2012)
"quando o órgão colegiado aprecia embargos de declaração opostos contra
decisão monocrática, em verdade, não examina a controvérsia, mas apenas
afere a presença, ou não, de um dos vícios indicados no
I e II, do
art. 535,
CPC. Por conseguinte, o fato de existir decisão colegiada não impede nem
inibe a subsequente interposição de agravo regimental, este sim, apto a
levar ao órgão coletivo o exame da questão controvertida. Há, também,
outra
solução
processual
no
ordenamento
jurídico.
Julgados
colegiadamente os embargos de declaração opostos contra decisão
monocrática de relator, deve a parte interessada opor novos aclaratórios,
sob a alegação de erro no procedimento, viabilizando, assim, a interposição
do recurso especial para que seja analisada, exclusivamente, a nulidade do
julgado por ofensa ao
do CPC".
art. 557
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.088.141/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2017,
18/8/2017.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA
NECESSIDADE DE
SÚMULA 281/STF.
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO
DO CPC.
ART. 1.021
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão
monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das
instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF.
Precedentes.
2. Esta Corte Superior entende que "não se conhece do recurso especial
aviado de decisão monocrática, sem a interposição de agravo interno,
mesmo com a apreciação de dois embargos declaratórios pelo colegiado"
(AgInt no
relator Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp n. 1.625.858/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
11/5/2020,
14/5/2020)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.980.427/PA,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
14/12/2022.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA
Documento eletrônico VDA53867617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:40
Código de Controle do Documento: b46890c1-1310-4892-a14e-cc25df288d75

ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA
NECESSIDADE DE
SÚMULA 281/STF.
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO
DO CPC.
ART. 1.021
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão
monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das
instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.966.977/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53867617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:40
Código de Controle do Documento: b46890c1-1310-4892-a14e-cc25df288d75

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.818.025 / SC
Número Registro: 2024/0470974-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50158537020228240091 50718845820238240000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO SCARNERA
AGRAVANTE : NEIDE DE SANTIS SCARNERA
ADVOGADO : EDUARDO ALBERTO KERSEVANI TOMAS - AL014489
AGRAVADO
: INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO EIRELI
ADVOGADO : ROBERTO JOANILHO MALDONADO - ES007028
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54622191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:12
Código de Controle do Documento: d9b2b20d-bd12-4568-87fc-8e82a83359e0

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:12
Código de Controle do Documento: d9b2b20d-bd12-4568-87fc-8e82a83359e0